Tribunal: TJPA
Processo: 0014054-60.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. LES?ES CORPORAIS. EMBRIAGUES NO VOLANTE. CRIME DE TR?NSITO. QUEST?O PREJUDICIAL. ART. 303 DO CTB. PRESCRI??O DA PRETENS?O PUNITIVA. ART. 110 C/C ART. 109, V, DO CP. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. EXTIN??O DA PUNIBILIDADE. M?RITO. CONDENA??O PELO DELITO DO ART. 306 DO CTB. PROCED?NCIA. REPARA??O DE DANOS EM RELA??O A UMA DAS V?TIMAS. PROVIMENTO.1. Decorrido o prazo de 4 (quatro) anos desde a data da publica??o da senten?a condenat?ria, prescrito est? o crime do art. 303 do CTB imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que disp?e o art. 110 c/c art. 109, V, do CP, raz?o pela qual se imp?e a extin??o da punibilidade. 2. Analisando as provas produzidas, n?o resta qualquer d?vida de que o acusado ingeriu bebida alco?lica no dia do crime, acima do permitido, e mesmo assim dirigiu ve?culo automotor, vindo a colidir por tr?s com a motocicleta em que as v?timas estavam, motivos pelos quais n?o h? o que se retificar no ?dito condenat?rio. 3. A partir do momento em que o r?u assumiu a dire??o de ve?culo automotor ainda sob efeito de ?lcool, consumou o crime previsto no art. 306 do CTB, e somente cometeu o crime do art. 303, par?grafo ?nico, do mesmo diploma legal, quando veio a atropelar as v?timas j? em outro local, produzindo as les?es constantes dos laudos de fls. 42 e 44. Em sendo assim, havendo mais de uma a??o praticada pelo R?u, configura-se ao caso o concurso material, previsto no art. 69 do C?digo Penal, e n?o a consun??o aplicada na senten?a.4. A repara??o de danos comprovada por meio de acordo judicial n?o contemplou ambas as v?timas, mas somente uma delas, impondo a indeniza??o em rela??o ? faltante, j? que houve pedido inicial nesse sentido pelo Minist?rio P?blico.5. Recurso conhecido e provido, ? unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0014054-60.2014.8.14.0051
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTARÉM

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: MANOEL ALTAMIR DE SÁ NEVES
ADVOGADA: DRA. NELMA BENTES DA SILVA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. LESÕES CORPORAIS. EMBRIAGUES NO VOLANTE. CRIME DE TRÂNSITO. QUESTÃO PREJUDICIAL. ART. 303 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ART. 110 C/C ART. 109, V, DO CP. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 306 DO CTB. PROCEDÊNCIA. REPARAÇÃO DE DANOS EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. PROVIMENTO.
1. Decorrido o prazo de 4 (quatro) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está o crime do art. 303 do CTB imputado ao recorrente, no presente caso, de acordo com o que dispõe o art. 110 c/c art. 109, V, do CP, razão pela qual se impõe a extinção da punibilidade.
2. Analisando as provas produzidas, não resta qualquer dúvida de que o acusado ingeriu bebida alcoólica no dia do crime, acima do permitido, e mesmo assim dirigiu veículo automotor, vindo a colidir por trás com a motocicleta em que as vítimas estavam, motivos pelos quais não há o que se retificar no édito condenatório.
3. A partir do momento em que o réu assumiu a direção de veículo automotor ainda sob efeito de álcool, consumou o crime previsto no art. 306 do CTB, e somente cometeu o crime do art. 303, parágrafo único, do mesmo diploma legal, quando veio a atropelar as vítimas já em outro local, produzindo as lesões constantes dos laudos de fls. 42 e 44. Em sendo assim, havendo mais de uma ação praticada pelo Réu, configura-se ao caso o concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal, e não a consunção aplicada na sentença.
4. A reparação de danos comprovada por meio de acordo judicial não contemplou ambas as vítimas, mas somente uma delas, impondo a indenização em relação à faltante, já que houve pedido inicial nesse sentido pelo Ministério Público.
5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santarém,
ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença que condenou
MANOEL ALTAMIR DE SÁ NEVES
à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, e suspensão para dirigir pelo prazo de 3 (três) meses, em razão da prática do crime descrito no art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro - Lei n.º 9.503/93; e que o absolveu do crime do art. 306 do CTB.

Consta na inicial, em resumo, que por volta de 22:40h do dia 13.12.2014, o Réu, dirigindo o veículo tipo Fiat Palio, cor branca, sob efeito de bebida alcoólica, e colidiu com a motocicleta HONDA CG 150, cor vermelha, em que estavam as vítimas ROSILANE VASCONCELOS DDE SOUSA e REGILANE VASCONCELOS DE SOUSA, causando-lhes lesões corporais. Por tais condutas o acusado foi incurso nas sanções dos arts. 303 e 306 do CTB.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 54/56, sobreveio sentença condenatória em relação ao crime do art. 303 do CTB e absolutória em relação ao crime do art. 306 do mesmo diploma legal, contra a qual o Ministério Público recorreu às fls. 39 e 65/73, protestando por sua reforma, e conseqüente condenação do Réu em relação ao crime de embriagues no volante e afastamento da consunção aplicada na sentença, assim como a condenação na reparação de danos em relação à vítima Regilane Sousa, à qual não foi provado acordo judicial.

Constam contrarrazões às fls. 75/80.

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo (fls. 88/95).

Sem revisão, de acordo com o art. 610 do CPP.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta em suas razões recursais pela reforma da sentença, e conseqüente condenação do Réu em relação ao crime de embriagues no volante e afastamento da consunção aplicada na sentença, assim como a condenação na reparação de danos em relação à vítima Regiliane Sousa, à qual não foi provado acordo judicial.
a)

Prejudicial de mérito: prescrição

Após análise acurada dos termos processuais, atesta-se que o crime do art. 303 do CTB, o qual não é objeto de recurso pelo Parquet, prescreveu, isso porque o caso trata de crime de lesão corporal, cuja conduta amolda-se à do art. 303 do CTB, e que gerou a pena concreta e individualizada de 6 (seis) meses de detenção.

O art. 109, VI, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 3 (três) anos, se a pena arbitrada for inferior a 1 (um) ano, caso dos autos.

O crime praticado pelo Apelante ocorreu em 13.12.2014 e a peça acusatória foi recebida em
18.09.2015
(fls. 08).

A sentença condenatória foi proferida em
14.09.2017
(fls. 54/56).

O Ministério Público não recorreu contra a condenação em relação ao crime do art. 303 do CTB, mas tão somente contra a absolvição em relação ao art. 306 do CTB e à reparação de danos, ocorrendo preclusão consumativa.

Vê-se, portanto, que desde a data da sentença penal condenatória (
14.09.2017)
, passaram-se 3 anos e 4 meses.

Desta forma, passados mais de 3 (três) anos desde a data da publicação da sentença condenatória, prescrito está este crime imputado ao Apelado, pelo que perdeu o Estado seu
jus puniendi.

Isto posto, julgo, de ofício, extinta a punibilidade do Réu MANOEL ALTAMIR DE SÁ NEVES, quanto ao crime do art. 303 do CTB, em face da ocorrência de prescrição intercorrente (art. 110 c/c art. 109, VI, do Código Penal).
b)

Mérito:

Quanto à
absolvição
, analisando o contexto fático-probatório dos autos, atesta-se que a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao Recorrente na denúncia, quais sejam, dirigir sob efeito de álcool e causar lesões corporais em terceiros na direção de veículo automotor, estão devidamente provados.

Isso porque, a ingestão de álcool acima do permitido pela lei de trânsito encontra-se devidamente provada pelo laudo pericial de fls. 70, o qual comprovou por exame clínico que o acusado se achava impedido de dirigir veículo automotor. Veja-se que tal circunstância foi confirmada pelo próprio Réu que admitiu ter ingerido bebida alcoólica no dia do crime numa confraternização, sendo que as vítimas e testemunhas também puderam ver claramente que o Réu estava sob efeito de álcool no momento do acidente

Veja-se, portanto, que não há como se questionar a ingestão de bebida alcoólica pelo acusado, devidamente atestada em laudo pericial.

Quanto à autoria, da mesma forma, não há o que questionar o Apelante, posto que as testemunhas de acusação foram uníssonas em afirmar que o acusado colidiu por trás na motocileta das vítimas em via pública e ele mesmo admitiu tal fato.

Para tanto, as vítimas prestaram depoimentos congruentes e harmônicos, não entrando em qualquer contradição nas suas versões dos fatos (mídia).

Não resta qualquer dúvida, portanto, de que o acusado ingeriu bebida alcoólica no dia do crime, acima do permitido, e mesmo assim dirigiu veículo automotor, avançando posteriormente sinal vermelho, vindo a abarroar as vítimas, motivos pelos quais não há o que se retificar no édito condenatório.

Em relação ao
concurso material
entre os crimes do art. 303 e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, defende o Apelante sua aplicação em substituição à consunção adotada pelo magistrado sentenciante.

O concurso material se configura quando o agente com mais de uma ação ou omissão pratica dois ou mais crimes idênticos ou não, e a consunção ocorre quando um crime é meio para a prática de outro e então é por ele absorvido. No presente caso, as condutas praticadas pelo Recorrido são totalmente diversas e não podem levar à aplicação da consunção, isso porque a partir do momento em que ele assumiu a direção de veículo automotor ainda sob efeito de álcool, ele consumou o crime previsto no art. 306 do CTB, e somente cometeu o crime do art. 303, do mesmo diploma legal, quando veio a colidir seu veículo com a moto das vítimas já em outro local, produzindo as lesões constantes dos laudos de fls. 65 e 67.

Em sendo assim, havendo mais de uma ação praticada pelo Réu, configura-se ao caso o concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal, agindo equivocadamente o magistrado sentenciante ao aplicar a consunção. Nesse sentido:
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? LESÃO COPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO E EMBRIAGUES AO VOLANTE ? ART. 303 E 306, CAPUT DA LEI 9503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) ? RECURSO DA DEFESA ? DOSIMETRIA ? REDUÇÃO DA PENA BASE DEVIDO IREGULARIDADES NO QUANTUM AFERIDO ? PLAUSIBILIDADE EM FACE A INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DO ÚNICO VETOR DESFAVORÁVEL. NECESSÁRIO REDIMENCIONAR A PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO DE 01 ANO DE RECLUSÃO ? PEDAGOGIA DAS SUMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO ? INOCORRÊNCIA ? ILICITOS QUE TUTELAM BENS JURIDICOS AUTONOMOS ? PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA BASE PARA 01 ANO DE DETENÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E MANTIDA A CONDENÇÃO POR EMBRIAGUES AO VOLANTE EM 06 MESES DE DETENÇÃO PERFAZENDO A PENA FINAL EM 01 ANO E 06 MESES DE DETENÇÃO E 30 DIAS MULTA (ART. 69 DO CPB) SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO - DECISÃO UNÂNIME. I - O juízo aferiu a pena base de 01 ano e 03 meses de detenção, para o ilícito do art. 303 do CTB, devido o vetor da culpabilidade ter sido considerado desfavorável. Contudo, em face da inidoneidade na sua fundamentação, de rigor readequar a pena para 01 ano de detenção. Sumula 17 e 23 do TJPA e 231 do STJ; II - Cediço observar que os ilícitos possuem desígnios diversos, tratando-se de figuras típicas diferentes e que subsistem independentemente uma da outra, mesmo que praticadas no mesmo contexto, incidindo, in casu, o concurso material, uma vez que o réu, mediante mais de uma ação praticou mais de um delito, mesmo que em momentos próximos; III - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena 01 ANO DE DETENÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL E MANTIDA A CONDENÇÃO POR EMBRIAGUES AO VOLANTE EM 06 MESES DE DETENÇÃO PERFAZENDO A PENA FINAL EM 01 ANO E 06 MESES DE DETENÇÃO E 30 DIAS MULTA, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IV ? Recurso conhecido e parcialmente provido.¿
(TJPA - 2020.02481718-42, 215.396, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04).

No que tange à
reparação de danos,
realmente consta às fls. 51 acordo judicial realizado pela vítima Rosilane Vasconcelos de Sousa para com o Réu, em audiência de conciliação, em que ele se compromete a pagar a quantia de R$-4.000,00 de forma parcelada. No entanto, são duas as vítimas nesses autos, ambas maiores de idade, e Regiliane Vasconcelos de Sousa não foi contemplada expressamente com tal acordo, o que desoneraria o Réu neste momento, porém, não houve comprovação de acordo entre eles, gerando, portanto, o dever de indenizar, até porque houve pedido na inicial acusatória nesse sentido.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e dou provimento, para reformar parcialmente a sentença e condenar o Réu nas sanções punitivas do art. 306 do CTB.

Dosimetria:

Considerando a culpabilidade normal à espécie; a inexistência de antecedentes criminais; a inexistência de elementos mínimos para avaliar a conduta social e a personalidade do Réu; motivos inerentes ao tipo penal; circunstâncias e consequências do crime também diminutas; e o comportamento da vítima que não prejudica, hei por bem arbitrar a pena-base do Réu, em relação ao crime do art. 306, do CTB, no grau mínimo, qual seja, 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Em face da atenuante da confissão, previstas no art. 65, III, d, do CP, reconheço, mas deixo de aplicá-la, face à Súmula 231/STJ.

À mingua de circunstãncias agravantes, e causa de aumento e diminuição de pena, torno a pena
final, concreta e definitiva em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Quanto à
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, aplico em 3 (três) meses.

Deixo de aplicar ao presente caso a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, primeiro, porque não foi objeto do recurso; segundo, porque as circunstâncias do caso não se adequam ao disposto no art. 44 do Código Penal; e terceiro, porque não seria ao meu entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, que poderia ter ocasionado vítimas fatais.

À título de reparação de danos, arbitro a indenização à vítima Regilane Vasconcelos de Sousa, no valor de R$-4.000,00 (quatro mill reais), cuja forma de pagamento deverá ser gerenciada pelo Juízo das Execuções Penais.

No mais, mantenho a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, na 4ª Sessão de Julgamento em Plenário Virtual no período de 22.02.2021 a 01.03.2021.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator